Tribunal: TJDFT
Processo: 0719543-40.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. INTIMAÇÃO DO PATRONO. INÉRCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
Segundo o art. 485, inc. III e § 1o do NCPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono.
Não merece reforma a sentença que extinguiu o processo em razão da inércia do recorrente que, após ser intimado pessoalmente, e ter seu advogado intimado por meio eletrônico, mantiveram-se inertes.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.